Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.
3. Dano moral mantido em R$10.000,00 (dez mil reais) de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
4. O dano moral configura categoria autônoma que decorre da violação de direitos da personalidade, de modo que os juros moratórios deverão incidir a partir do evento danoso.
5. A Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. A expressão extracontratual tem por finalidade evitar que os juros de mora relativos aos atos de violação contratual incidam a partir do evento danoso.
6. Apelação desprovida.